Tribunal: STF
Processo: HC 80578
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        PACIENTE DENUNCIADO POR CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO
INCISO VI DO ART. 66 DA LEI Nº  4.591, DE 16.12.1964 (QUE
DISPÕE SOBRE O CONDOMÍNIO EM EDIFICAÇÕES E AS INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS). COMINAÇÃO DE MULTA.
        "HABEAS CORPUS": DESCABIMENTO.
1.      A denúncia, que ainda remanesce contra o
paciente e foi recebida pela Juíza de 1º Grau, imputa àquele
a prática da contravenção prevista no inciso VI do art. 66
da Lei nº 4.591, de 16.12.1964 (que dispõe sobre o
condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias),
e segundo o qual:
"VI - paralisar o incorporador a obra, por
mais de 30 dias, ou retardar-lhe excessivamente
o andamento sem justa causa.
Pena - multa de 5 a 20 vezes o maior salário
mínimo legal vigente no País.
2.      Em se tratando de cominação de multa, ou seja,
de sanção exclusivamente pecuniária, não está sequer
ameaçada a liberdade de locomoção do paciente.
        O inciso LXVIII do art. 5º da Constituição
Federal viabiliza a concessão de "habeas corpus" "sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
        No mesmo sentido o art. 647 do Código de
Processo Penal: "dar-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém
sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos
de punição disciplinar.
3.      Não estando, no caso, sequer ameaçada a
liberdade de locomoção do paciente, é inadmissível o "H.C.",
segundo pacífica jurisprudência desta Corte, sobretudo a
mais recente.
4.      "Habeas Corpus" não conhecido.